Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. INDEFERIMENTO.
1. A pesquisa em sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Cabe ao credor a inscrição do nome da devedora em cadastros negativos, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo.
4. Deu parcial provimento ao recurso.